Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008164-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), QUINTINO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 544.439.541-04 (AGRAVADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. ART. 835, § 2o DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO DA PENHORA ON LINE – RECURSO PROVIDO.

Decisão que indeferiu a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. Possibilidade de substituição. Equiparação a dinheiro. Art. 835, § 2o do CPC. Requisitos preenchidos. Agravante que garantiu a execução através de seguro garantia judicial que preencheu os requisitos necessários contemplando o valor do débito atualizado, além do acréscimo de 30%.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Agravo de Instrumento interpostos por BANCO BMG S.A em face de decisões prolatadas pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1011681-38.2023.8.11.0041 - Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado em fase de Cumprimento de Sentença – proposta por QUINTINO PEREIRA DO NASCIMENTO – que na primeira decisão deferiu o bloqueio via Sisbajud nas contas bancárias do Réu e na segunda, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou a demanda de origem do incidente pretendendo a anulação ou revisão do contrato de crédito consignado celebrado junto ao BMG sob a alegação de existência de cláusulas ilícitas, que oneraram substancialmente o trato contratual. Em razão disso, almeja demonstrar as ilicitudes e, por conseguinte, anulá-las ou minorar o montante do empréstimo.

Que processado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais; que foi interposto Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento.

Com o trânsito em julgado certificado, sobreveio a petição de ID 136450965 em que o Sr. QUINTINO deu início à fase de cumprimento de sentença pretendendo o recebimento do valor de R$ 201.236,59 (duzentos e um mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) a título de condenação por danos materiais e honorários para dezembro de 2023.

Que dentro do referido prazo legal, o BMG apresentou o seguro garantia judicial, especificamente em 29/01/2023, cujo prazo para pagamento voluntário do débito somente se encerrou em 05/02/2023, bem como requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse concedido efeito suspensivo à execução de origem até julgamento da impugnação.

Que o Juízo a quo proferiu a decisão, na qual deixou para apreciar a garantia do BMG após o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença.

No entanto, que antes mesmo de esgotar o prazo legal para apresentação de impugnação do BMG, o juízo a quo acolheu o pedido apresentado pelo Sr. QUINTINO para determinar o bloqueio via Sisbajud das contas bancárias do BMG, ante ao suposto descumprimento da execução de sentença no prazo legal nos termos da r. decisão.

Que opôs embargos de declaração, no entanto, que juízo equivocadamente considerou precluso o prazo para impugnação e determinou a penhora.

Ainda, no que se refere à determinação do bloqueio judicial dentro do prazo para apresentação da impugnação, o d. juízo a deixou de acolher os embargos de declaração retro,

Defende a necessária reforma da decisão.

Defende a existência de contradição da decisão que deferiu o pedido de penhora online e, inobservância no art. 525, caput, do CPC, posto que,

deixou para apreciar a garantia do BMG após o pedido de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Ainda, que decisão a decisão que determinou a penhora contrariou a própria decisão de ID 139672132, pois deveria ter aguardado o prazo da impugnação para decidir a este respeito.

Esclarece que além do juízo ter sido garantido tempestivamente pelo BMG por meio de garantia idônea (apólice no. 1007507091852), a qual nos termos do art 835, §2o do CPC, equipara-se ao dinheiro, o BMG apresentou igualmente de forma tempestiva, em 26/02/2023, sua Impugnação.

Por essa razão, entende que não poderia o juízo ter acolhido o pedido da parte Agravada e determinar a constrição de seu patrimônio, em afronta à legislação processual civil, que expressamente determina que o prazo para apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário.

Ainda, que na Impugnação, o BMG trouxe questões imprescindíveis de serem apreciadas que ainda devem ser julgadas pelo d. juízo a quo
.

Que a primeira delas, seria inexequibilidade do título, nos termos do art. 509, I, do CPC, bem como a nulidade do procedimento executório instaurado sem a prévia liquidação do título. Ainda, que demonstrou que há evidente excesso nos cálculos do Agravado, resultando em uma diferença nos cálculos de R$ 185.547,39, conforme comprovado pelo laudo contábil apresentado pelo BMG.

Assim, que a decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias do BMG se mostra precipitada, seja porque o juízo se encontra garantido por meio da apólice acostada aos autos, seja porque devem ainda ser apreciadas as questões relevantes para prosseguimento do procedimento executivo.

No Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008164-17.2024.8.11.0000, interposto em face da decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, além das razões comuns nos dois recursos, destacou a não observância a princípio da menor onerosidade.

Destacando novamente, que antes do deferimento da penhora via Sisbajud já havia apresentado nos autos apólice no valor de R$ 301.854,88 (trezentos e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Destacando novamente, que antes do deferimento da penhora via Sisbajud já havia apresentado nos autos apólice no valor de R$ 301.854,88 (trezentos e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) de maneira tempestiva e legítima, com acréscimo dos 30% sobre o valor executado para garantia do juízo.

Assim, que a decisão agravada merece reforma principalmente porque nos termos do artigo 805 do CPC, base do princípio da menor onerosidade, o julgador mandará que a execução se faça de modo menos oneroso ao executado quando ela puder ser promovida de diversos modos, exatamente como no caso em comento.

Em ambos recursos discorreu sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo e ativo, bem como sobre risco de lesão irreversível ao Agravante e garantia do juízo, defende a observância a princípio da menor onerosidade.

Requereu por fim, no primeiro recurso, a concessão do efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão de bloqueio realizado, com estorno do valor penhorado.

No segundo recurso, a antecipação da tutela para determinar a substituição da garantia e consequente desbloqueio das contas do BMG.

No mérito, do primeiro recurso requereu que fossem acolhidos os argumentos expostos na peça recursal, dando integral provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a decisão que deferiu a pesquisa Sisbajud com o consequente desbloqueio do valor penhorado.

No segundo recurso, o integral provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia apólice no. 1007507091852.

No primeiro recurso a liminar foi parcialmente deferida (id. no 205222180)

Houve interposição de Agravo Regimental (Id. no 208556676)

Contrarrazão ao Agravo Regimental (id. no 210667650).

No segundo recurso, a liminar foi indeferida (id. no 208418171).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. no 212353691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Agravo de Instrumento interpostos por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1011681-38.2023.8.11.0041 - Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado em fase de Cumprimento de Sentença – proposta por QUINTINO PEREIRA DO NASCIMENTO – – que na primeira decisão deferiu o bloqueio via Sisbajud nas contas bancárias do Réu e na segunda, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia.

Inicialmente, faz-se necessário consignar que deixarei de analisar o Recurso de Agravo Regimental haja vista que o presente recurso se encontra apto para o recebimento de decisão.

Passo, pois, a análise dos recursos.

O juízo deferiu a penhora via sisbajud e posteriormente indeferiu a substituição da penhora sob o fundamento de que a regra do CPC, o dinheiro é o primeiro item de penhora, somada a discordância do credor.

O Agravante por sua vez, pretende a reforma das referidas

decisões a fim de revogar a decisão que deferiu a pesquisa Sisbajud com o consequente desbloqueio do valor penhorado, posto que apresentou o seguro garantia judicial.

Sabe-se que, no que tange a penhora deve ser observada a ordem de preferência elencada no art. 835 do Código de Processo Civil.

O seguro garantia judicial, por sua vez, é espécie de seguro no qual a seguradora garante o pagamento dos valores, que o segurado deveria depositar ou depositou em juízo durante o tramite de processos judiciais.

Desse modo, considerando-se que o legislador equiparou expressamente o seguro garantia judicial ao dinheiro, isto é, que não existe diferença para fins de garantia judicial, não há margem para que o agravado não aceite tal substituição, ressalvados os casos de insuficiência ou inadequação da garantia, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de um direito conferido pela lei ao devedor.

Sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2o, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2o, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1o/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, § 2o, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente.3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2o, do CPC/15).4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017).5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2034482 SP 2022/0334263-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Assim, diante da garantia do juízo efetivada pelo Agravante através de seguro garantia judicial que preencheu os requisitos necessários, atende a tutela efetiva do credor e não causa prejuízo ao processo.

Assim, não se vislumbra óbices a pleiteada substituição da penhora, com o consequente recebimento do seguro garantia e liberação do valor bloqueado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024